Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711620-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L., R. C. L. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVENTIM BRASIL SÃO PAULO SISTEMAS E SERVIÇOS DE INGRESSOS em face de ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, que não conheceu da petição apresentada pela ora agravante, em razão da sua intempestividade. A agravante pede, em suma, o conhecimento da petição e dos documentos apresentados ao Juízo de origem. INTIME-SE a parte agravante para esclarecer o cabimento do presente recurso, visto que: (i) a hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC; (ii) a hipótese não se enquadra, em tese, ao entendimento firmado no REsp. 1.704.520/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (IRDR); (iii) de acordo com o REsp. 1.704.520/MT a matéria somente precluirá se o recurso for conhecido pelo Juízo ad quem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021 17:00:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador